Tribunal: TJDFT
Processo: 0707973-41.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0707973-41.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA RENATA CARVALHO DE OLIVEIRA, MARIA ROZANA CARVALHO DE OLIVEIRA COSTA, JOAO BOSCO DE ALMEIDA COSTA JUNIOR, RENATO CARVALHO DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO ALVES DA ROCHA CARVALHO, JOSE ADOLFO CARVALHO DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste (CPC 10), no prazo de cinco dias, sobre a preliminar de intempestividade, suscitada em contrarrazões (ID 68737635). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator